Tribunal: STF
Processo: Rcl 61448
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM.  CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PESSOAS JURÍDICAS. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS LIBERAIS AUTÔNOMOS (MÉDICOS). ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA. 

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Notre Dame Intermédica Saúde Sociedade Anônima contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001549-30.2015.5.02.0037, as quais teriam inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	A parte reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Pablo Martins Llompart Sacch, ajuizou ação trabalhista objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício. Noticia que o Juízo a quo acolheu a pretensão, entendendo ilícita a terceirização da atividade-fim. Aduz ter interposto recurso ordinário perante o TRT da 2ª Região, o qual, porém, foi desprovido. Relata que manejou recurso de revista, inadmitido na origem e no TST, sendo negado provimento ao agravo interno.

 3.	Sustenta que os Órgãos judiciais reclamados descumpriram o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, dentre outros julgados dotados de eficácia vinculante, que consideraram lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.

 4.	Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.

 5.	Em 26/09/2023, analisando a controvérsia em caráter preliminar e não exauriente, deferi o pedido liminar  para suspender a tramitação do processo nº 0001549-30.2015.5.02.0037, inclusive de eventual cumprimento provisório de sentença, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 27).

 6.	O Órgão reclamado prestou informações (e-doc. 31), relatando o histórico processual.

 7.	O beneficiário, em contestação (doc. 42), alega, preliminarmente, a inépcia da inicial por erro na fixação do valor da causa (apontando ofensa aos arts. 319 do CPC; e 291 e 840 da CLT), ao argumento de que aquele “deve corresponder à exata expressão do proveito econômico almejado pela parte demandante”. Ressalta que, caso repute-se mais adequado ao deslinde do feito, que esta Corte arbitre a correção do valor conferido à presente causa, “observando, no mínimo, o parâmetro fixado pela sentença de primeira instância que primeiro julgou o processo de origem.“.   

 7.1.	 Aponta que a decisão reclamada transitou em julgado, o que caracteriza o termo final do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória; além de a pretensão da reclamante esbarrar nos óbices da utilização da reclamação como sucedâneo recursal, do revolvimento de fatos e provas e de o caso específico não guardar estrita aderência com os paradigmas apontados como inobservados.

 8.	A parte beneficiária interpôs agravo regimental (e-doc. 59) contra decisão pela qual se deferiu a liminar, repisando os argumentos tecidos em contestação.
   
 9.	A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação (e-doc. 63, p. 1-2):

“RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734 DO STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RE 958.252/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL), NA ADPF 324/DF, NAS ADCS 48/DF E 66/DF E NAS ADIS 3.961/DF E 5.625/ DF. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL, EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. É incabível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I, do CPC/2015. 
2. Inexiste aderência estrita entre a decisão reclamada, que reconhece o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a empresa reclamante, por entender comprovada fraude contra direitos trabalhistas no contrato de prestação de serviços, e as decisões proferidas na ADPF 324/DF, no RE 958.252/MG (Tema 725), na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF, que assentaram a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim em geral e, em particular, nas atividades de transporte de cargas e salões de beleza. 
3. É incabível, em reclamação, revolver-se o conjunto fático e probatório, para o fim de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos do vínculo de emprego. 
— Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.”

É o relatório.

Decido.

 10.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 12.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 13.	 Ab initio, recebo o agravo regimental da parte beneficiária como complementação da contestação acostada no e-doc. 42.
 
 14.	Na espécie, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte em 30/08/2018, no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725).

 15.	No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do referido Tema RG nº 725, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, de meio ou finalística. Oportuno transcrever o teor das decisões de julgamento tidas por inobservadas:

“Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
“Julgado mérito de tema com repercussão geral
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).

 16.	Com efeito, constata-se que a sentença (e-doc. 14) e o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região apontaram a ilicitude da terceirização da atividade-fim como fundamento para a condenação da reclamante. Nesse sentido, extraio do acórdão reclamado o seguinte trecho:

“(...) Além de a experiência comum revelar que a prestação de serviços como médico em um hospital faz presumir a sujeição a ordens estritas de serviço, porquanto se cuida de função essencial à consecução da própria atividade-fim da entidade, o recorrente não produziu qualquer prova com o escopo de desmentir a presunção.
Nessa linha, vale notar que a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica não configura evidência alguma da autonomia, até porque representa já conhecido expediente destinado a fraudar a aplicação da legislação do emprego.” (e-doc. 12, p. 2; grifos nossos)
 
 17.	Embora tais decisões sejam anteriores ao julgamento dos processos apontados como paradigma, foi interposto recurso de revista perante o TST, para questionar o reconhecimento do vínculo de emprego, o qual, contudo, foi inadmitido. A matéria foi agitada em sede de agravo interno, fazendo-se referência expressa aos julgados apontados como paradigma desta reclamação (e-doc. 22). 

 18.	O acórdão do TST negou provimento ao recurso, sem apreciar o descumprimento da tese vinculante firmada pela Suprema Corte acerca da licitude da terceirização de qualquer atividade. Verbis:

“(...) quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, a recorrente requer o afastamento do vínculo, bem como todas as condenações correlatas, pois o autor não se desvencilhou do ônus probatório que lhe competia.
Em relação à transcendência econômica, esta Turma estabeleceu como referência, para o recurso da empresa, os valores fixados no artigo 496, § 3º, do CPC, conforme seu âmbito de atuação. No caso, o Tribunal Regional manteve o reconhecimento de vínculo de emprego em juízo, cuja natureza é declaratória, e o valor de R$ 500.000,00, arbitrado à condenação pela sentença (fl. 472), e, assim, não foi alcançado o patamar da transcendência. A parte tampouco demonstrou ser cabível a adoção de valor superior ao fixado, mais consentâneo com a realidade da condenação, para se aferir tal pressuposto. 
Também não se verifica aparente contrariedade a súmula, orientação jurisprudencial, jurisprudência atual, iterativa e notória, precedentes de observância obrigatória, tampouco matéria em que haja divergência atual entre as Turmas do TST. Ausente, portanto, a transcendência política. 
A transcendência social aplica-se apenas aos recursos do empregado. 
A transcendência jurídica diz respeito à interpretação e aplicação de novas leis ou alterações de lei já existente e, no entendimento consagrado por esta Turma, também à provável violação de direitos e garantias constitucionais de especial relevância, com a possibilidade de reconhecimento de afronta direta a dispositivo da Lei Maior. Não é o que não se verifica na hipótese dos autos. 
Assim, nego provimento ao agravo interno, por ausência de transcendência da causa.” (e-doc. 21, p. 14-15; grifos nossos)

 19.	Nesse ponto, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, da(s) matéria(s) objeto dos paradigmas apontados, em tese, impediria que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.

 20.	Nesse cenário, registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do recurso de revista consubstanciados na ausência de transcendência e na ausência de transcrição prevista no art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, nesta reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista levada a cabo pela Justiça especializada. Nesse sentido:

“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).
 “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.”
(Rcl nº 39.493-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).

 21.	Portanto, consoante o entendimento inserto na liminar concedida, diante do que decidido pelo Plenário da Suprema Corte, em processos de controle abstrato (ADPF nº 324/DF) e submetidos à sistemática de repercussão geral (RE nº 958.252-RG/MG), deveria o Tribunal Superior do Trabalho, após o julgamento dos paradigmas, adequar-se ao entendimento sufragado pela Corte Maior no que toca à licitude da terceirização, também da atividade-fim, inclusive por meio da “pejotização”, fosse o caso.

 22.	Assim, os atos reclamados evidenciam que, a despeito do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, as autoridades reclamadas reconheceram a existência do tradicional vínculo de emprego celetista entre eles, afastando-se do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho —  de contratos de prestação de serviços formais ou de sociedade formal —, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

 23.	Com efeito, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes — simplesmente por admitida a prestação dos serviços pela parte ré, ora reclamante —, as decisões reclamadas desconsideraram o fato de a referida prestação estar amparada em contratação de natureza civil, válida e regular. 

 24.	Em contextos tais, revela-se essencial um olhar mais amplo por parte da Justiça trabalhista, sensível à dinâmica da empresa envolvida, seu objeto social e ramo de atuação, os quais definirão — dentre as opções constitucionalmente admitidas — os modelos de contratação mais viáveis ao negócio. 

 25.	A partir dessas premissas, aliadas aos elementos fáticos constantes dos autos, parece inequívoco que as autoridades reclamadas, além de menosprezar as decisões vinculantes desta Suprema Corte, também deixaram de observar a liberdade negocial das partes. De fato, no caso em apreço, não há que se falar em vulnerabilidade da parte beneficiária que, sendo médico, com evidente formação acadêmica, possuía conhecimentos técnicos suficientes para compreensão dos termos e implicações do contrato firmado. Nesse contexto, assiste razão à reclamante quando afirma, in verbis:

“(...) 
As relações de trabalho do mundo moderno não comportam mais o modelo fordista de estruturá-las, tão apreciado pelos Tribunais Trabalhistas, pois, como advertiu o jurista francês, George Ripert, “quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o direito”. 
Assim, ao tentar manter o antigo sistema maniqueísta, invalidando ajustes livremente entabulados por pessoas capazes, esclarecidas e hipersuficientes, que resultou em benefícios para ambos os contratantes, o E. TRT da 02ª Região ignorou a realidade e se contrapôs à autoridade desta Corte, fazendo letra morta do que foi tão bem decidido na ADPF 324 ADC´s 48 e 66, ADI´S 3991, 5625 e no RE 958.252. 
Os médicos são profissionais informados e esclarecidos que, com muita frequência, não estão ligados a um único tomador, pois trabalham para diversos hospitais e empresas de saúde ao mesmo tempo, características que se repetem na situação retratada no processo principal. Portanto, se e quando decidem constituir empresas, o fazem para ter um regime tributário melhor e para gozar de benefícios – liberdade e autonomia – que o antigo modelo de contratação, engessado, não lhes permitia. 
Assim, ao anular contrato de natureza civil firmado entre duas pessoas jurídicas e reconhecer a existência de vínculo de emprego com a Reclamante porque o médico estava inserido na dinâmica empresarial, prestando serviços na atividade-fim da tomadora, camuflando a típica relação de emprego para o empregador se furtar de suas responsabilidades trabalhistas e reduzir custos e negando às partes liberdade de escolher o invólucro da relação jurídica que estabelecera, como fizeram as decisões impugnadas, não houve a retratação de situação necessariamente distinta daquela que foi objeto da controvérsia decidida na ADPF 324 ADC´s 48 e 66, ADI´S 3991, 5625 e no RE 958.252, a ponto de tornar-se ilícita esta terceirização.” (e-doc. 1, p. 13; grifos do original)

 26.	Ante o exposto, confirmando a tutela liminar, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância ao consignado na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator